Tribunal: STF
Processo: Pet 13621
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Felipe Rubinatto Rosolem interpôs recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (id f59de366).  



    Na origem, trata-se de Exceção de Suspeição Cível oposta pelo ora recorrente em face da MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR, Dra. Lia Sara Tedesco.



    O Tribunal de Justiça do Paraná rejeitou o incidente (ids 3c7ea2c5, ea1df6a4 e 0926fda3). 



    Contra o acórdão foi interposto recurso especial (id 875ba3a5), o qual restou inadmitido (id 15a2134c).



    Irresignado, o ora recorrente interpôs agravo em recurso especial (id de45bd16), que não foi conhecido (id f4d668d9). 



    Em face da decisão de não conhecimento foram opostos embargos de declaração (id ef0904bd), também não conhecidos (id 99e027b3), porquanto intempestivos. 



    Foi interposto, em seguida, agravo interno (id 30f23f6a), que não foi conhecido (id eaaa0fea). 



    Opostos, por fim, embargos de divergência, restaram liminarmente indeferidos (id 55078c6f).



    Insatisfeito, o recorrente formalizou o presente recurso ordinário (id f59de366), “a fim de reformar o v. Acórdão do C. STJ, no sentido de DECLARAR integralmente procedente o presente incidente processual de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO ao magistrado, nos termos da fundamentação, remetendo os autos com as anotações de estilo ao seu substituto legal, nos termos do artigo 146, §1º, do Código de Processo Civil”. 



    É o relato do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, considerando que a matéria discutida já está pacificada na jurisprudência desta Corte (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    No mais, o recurso não comporta conhecimento.



    Consoante relatado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o agravo em recurso especial não foi conhecido (id f4d668d9). Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, também não conhecidos, por intempestividade (id 99e027b3). 



    Ora, embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a suposta ocorrência de vícios no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    4. As partes embargantes pretendem dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 08/11/2002. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.



    (Rcl 78517 AgR-ED, ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01 de julho de 2025)



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os embargos anteriores. 



    2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 



    3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.



    (AP 1426 ED-segundos-ED, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 08 de maio de 2024)



    Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Recurso intempestivo. Repercussão geral. Fundamentação insuficiente. Pretensão meramente infringente. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental. 



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 



    III. Razão de decidir 



    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    5. É intempestivo o recurso extraordinário interposto fora do prazo fixado nos arts. 219, 994, VII, e 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, c/c art. 798 do CPP. 



    6. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível, como ocorreu nos presentes autos, configura erro grosseiro, não interrompendo nem suspendendo o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 



    7. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 1493545 AgR-ED, ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 27 de agosto de 2024)



    Assim, considerando que a decisão dos aludidos embargos de declaração foi publicada em 25 de abril de 2024, e que o recurso ordinário foi protocolado apenas em 28 de novembro de 2024, é intempestiva a presente interposição. 



    Ainda que assim não fosse, a Constituição da República confere ao Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102, II) competência para julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (alínea “a”); bem como o crime político (alínea “b”).



    Na presente hipótese, o recurso ordinário interposto não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas na aludida disposição constitucional (CF, art. 102, II, “a”), uma vez que se trata de recurso interposto em face de aresto que não conheceu de agravo em recurso especial interposto contra acórdão de tribunal estadual por meio do qual apreciada exceção de suspeição. 



    Nessa perspectiva, cito o seguinte precedente, por ilustrativo:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 



    2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 



    3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (RMS 35.717 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de setembro de 2018)



    Em sentido semelhante: RMS 32.094, ministro Gilmar Mendes, DJe 13.02.2017; RMS 35.112, ministra Rosa Weber, DJe 27.09.2017; RMS 36405 ED-AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30/08/2019. 



     3. Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário (RISTF, art. 21, § 1º).



     Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente